Tribunal: TJMT
Processo: 0007679-12.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0007679-12.2019.8.11.0064
RECORRENTE: HENRIQUE LEAL RIBEIRO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por HENRIQUE LEAL RIBEIRO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 84502477):
“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] EM CONCURSO FORMAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRIMEIRO APELANTE - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, CULPABILIDADE NÃO EXTRAPOLOU A NORMALIDADE DO TIPO PENAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA CIMA DO MÍNIMO LEGAL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS [BUSCA E APREENSÃO E [RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS], ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - SEGUNDO APELANTE - NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO DURANTE A FASE POLICIAL, INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA, DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE - PRETENSÃO RECURSAL DE ANULAÇÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E ABSOLVIÇÃO - SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS - NULIDADE - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - CONTEXTO FÁTICO DA APREENSÃO - JUSTA CAUSA PARA BUSCA DOMICILIAR - ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS OU SERENDIPIDADE - ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA - ARESTOS DO STJ E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS - NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR A PROVA NÃO VERIFICADA - CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS - ARESTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 29 DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NA SUBTRAÇÃO DOS BENS DEMONSTRADO PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DETALHES DAS AÇÕES DOS APELANTES RELATADOS - PREMISSA DA PGJ – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA CONFIRMADO EM JUÍZO – APREENSÃO DO OBJETO SUBTRAÍDO NA RESIDÊNCIA DO PRIMEIRO APELANTE - JULGADO DO TJMT - EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DOS APELANTES - CULPABILIDADE - NEGATIVAÇÃO MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS NÃO INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL - PREMISSAS DO STJ - UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - PENA DE MULTA PRESERVADA - PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA - MENORIDADE - PREPONDERÂNCIA - FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REGIME INICIAL FECHADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.
Sopesado o contexto fático da apreensão, reconhece-se a justa causa para busca domiciliar, notadamente porque existiam informações precisas sobre a traficância no local. (STJ, RHC 172299/SP; STJ, AgRg no REsp no 1493995/RS)
O estado de flagrância que antecede a diligência, nos crimes de tráfico de drogas, constitui uma exceção à regra de inviolabilidade de domicílio. (TJMT, AP 0004951-70.2019.8.11.0040; TJMT, AP N.U 0006708-13.2019.8.11.0004)
O c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo, ‘não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal’ (RHC 81.964/RS).
‘O encontro fortuito de provas, conhecido por serendipidade, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizada pela Carta Maior em casos de flagrante delito.’ (TJMT, Ap no 98895/2017)
‘É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.’ (STJ, AgRg no HC 629.864/SC)
‘As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.’ (TJMT, Enunciado Criminal 29)
‘Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.’ (AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)
A negativação da culpabilidade motivada com base em elementos concretos [‘extrema e desnecessária’ empregada contra a vítima que foi ‘arrastada pelos cabelos’ e ‘agredida na barriga’] deve ser mantida, pois não afiguram inerentes ao próprio tipo penal. (STJ, AgRg no REsp no 1770619/PE; STJ, AgRg no AREsp 1658708/SE)
A incidência de duas majorantes (CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I) autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).
O c. STJ firmou entendimento ‘de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas’ (HC no 578.638/SC).
A pena de multa deve ser preservada, visto que fixada ‘com proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta’ (STJ, AgRg no AREsp 1363426/PR).
A atenuante da menoridade afigura-se preponderante e, na hipótese de concurso com agravantes, enseja redução da pena na fração de 1/12 (um doze avos) consoante diretriz jurisprudencial do c. STJ (HC no 114.197/SP; AgRg no HC 514.983/PE).
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e circunstâncias do crime] justificam o regime inicial fechado, apesar da pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o). (STJ, HC 531.270/SP)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147).”
Nas razões do recurso especial (Id. 89728992), o recorrente sustenta violação aos artigos 157, 226 e 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que “a entrada no domicílio não foi precedida de qualquer investigação prévia, nem de qualquer procedimento de investigação, nem, tampouco, de qualquer autorização conferida pelo Poder Judiciário, mas teve como móvel, como causa eficiente, tão somente, uma denúncia anônima”.
Assevera que “no tocante a autoria, se sustenta unicamente no ‘reconhecimento fotográfico’ realizado em sede policial e ‘ratificado’ em juízo. Não há notícia, nos autos, de que o tal ‘reconhecimento’, quer em sede policial, quer em juízo, haja sido obtido mediante a adoção de qualquer procedimento, de qualquer espécie de protocolo, e muito menos com a observância do quanto disposto nos artigos 226 e seguintes do CPP”.
Requer seja conhecido e como provido o recurso especial, para o efeito de, reconhecendo-se a violação aos artigos 157 e 226 do Código de Processo Penal, se declare a ilicitude das provas que sustentam a materialidade e a autoria, com a consequente absolvição no recorrente nos termos do artigo 386, VII, do CPP.
Recurso tempestivo (Id. 89822048).
Contrarrazões (Id. 90378453).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“Os apelantes HENRIQUE LEAL RIBEIRO e PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA arguem nulidade dos atos de seus reconhecimentos fotográficos pela vítima Letícia Araújo Aragão sob a assertiva de inobservância das formalidades do 226 do CPP.
Vejamos.
Consta do Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa que a vítima Letícia Araújo Aragão compareceu à Delegacia Especializada de Roubos e Furto de Rondonópolis, no dia 7.5.2019, sendo apresentadas diversas fotografias [“1. ALEX MARCOS DA SILVA FELIX”; “2. HENRIQUE LEAL RIBEIRO”; “3.PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA”; “4.CRISTIANO SILVA SOUZA”; “5.RAYLAN HERNANDES DOSA SANTOS SILVA”]. Na oportunidade foram reconhecidos PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA e HENRIQUE LEAL RIBEIRO como sendo as pessoas que entraram em sua residência e efetuaram o roubo (ID 690784500).
Na mesma da data [7.5.2019] e local [Delegacia Especializada de Roubos e Furto de Rondonópolis], a vítima José Augusto dos Santos Júnior [esposo de Letícia Araújo Aragão] reconheceu a espingarda de pressão, calibre 5.5, QB22, AIR RIFLE, acompanhada de uma luneta, apreendida na residência do apelante HENRIQUE LEAL RIBEIRO (ID 69060999/ID 69078450).
A vítima [Letícia Araújo Aragão], em Juízo, ratificou o reconhecimento extrajudicial dos apelantes PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA e HENRIQUE LEAL RIBEIRO e atribuiu “nota 10 para certeza no reconhecimento, pois foi agredida e por isso ficou olhando bem no rosto deles” (Relatório de Mídias - ID 69078455).
Note-se que o reconhecimento foi efetivado após a prisão dos apelantes PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA e HENRIQUE LEAL RIBEIRO, bem como a apreensão da espingarda de pressão, calibre 5.5, QB22, AIR RIFLE, de propriedade das vítimas, na residência do apelante HENRIQUE LEAL RIBEIRO.
Atente-se que a existência de outras fotografias dos apelantes no processo não invalida o ato, sobretudo porque a vítima não demonstrou qualquer dúvida acerca da autoria do roubo a eles atribuída.
Sobre o tema, o c. STJ, recentemente, assim decidiu:
“É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.” (AgRg no HC 629.864/SC, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 5.3.2021)
E sublinhe-se o Enunciado Criminal 29 deste e. Tribunal:
“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”
Nesse quadro, não se verifica nulidade apta a desconstituir a prova, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.
Com essas considerações, REJEITA-SE a preliminar.” (Id. 82475525).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, defende o recorrente a nulidade do reconhecimento pela vítima na fase de investigação, quando sua produção deixou de observar o dispositivo do artigo 226 do Código de Processo Penal.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido prequestionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça